Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705966-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURICO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EURICO ALVES DE SOUZA contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública 0008465-28.1994.4.01.3400 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, homologou os cálculos realizados pelo perito judicial e liquidou o débito exequendo (ID 183781375, autos originais). Não houve pedido de tutela de urgência recursal. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a possibilidade de suspensão do recurso, em razão do Tema de Repercussão Geral 1.290 (ID 58804893). Em resposta, o agravante sustenta que o processo não deve ser suspenso, pois “nos casos em que já houve a liquidação do valor devido e essa liquidação foi homologada por decisão transitada em julgado, não há mais margem para discussões sobre o valor do saldo devedor” (ID 59225101). O agravado não se manifestou (ID 59162775). É o relatório. DECIDO. O Supremo Tribunal Federal – STF, em acórdão publicado em 23/02/2024, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, que previam a indexação dos títulos aos índices de caderneta de poupança (Tema de Repercussão Geral 1.290). Ilustrativamente, registre-se ementa do julgado: “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” (STF - RE: 1445162 DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024) Em 11/03/2024, foi publicada decisão do Ministro Relator Alexandre de Moraes que determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem da questão, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Os autos originários tratam de liquidação provisória da sentença coletiva proferida na ação civil pública 94.8514-1 (autos 0008465-28.1994.4.01.3400) relativa a financiamentos rurais vigentes à época, registrados em cédulas de crédito rural pignoratícias. O agravante se insurge contra decisão que homologou os cálculos realizados pelo perito judicial, os quais obviamente envolveram critérios de reajuste. Portanto, o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.290 afeta o mérito do presente recurso. Realizadas essas considerações, determino a SUSPENSÃO do processo originário e deste agravo de instrumento até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.290. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator